Tribunal: CARF
Processo: 15165.722298/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722298/2016-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.895 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/01/2012 a 10/12/2013
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722298/2016-72
Fl. 7625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de auto de infração (e-fls. 34 a 7.362), lavrado pelo Serviço de Fiscalização
Aduaneira, que constituiu a exigência da multa regulamentar, com suporte no art. 711,
III, do Decreto n° 6.759/2009, por omissão ou informação inexata ou incompleta de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle apropriado, decorrente de revisão de declarações de
importação registradas, no período de 01/2012 a 04/2016, no montante total de R$
35.477.684,37.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 7.354-7.360), a autoridade relata:
Analisando as declarações de importação da empresa no período de 01/2012 a
04/2016, constata-se que, a Volvo utilizou a Lei 10.637/2002 como base legal para
requerer suspensão de IPI sobre as importações das mercadorias nelas contidas.
Nesta ocasião a empresa foi intimada a informar o motivo de declarar nas declarações
de importação (DIs), como base legal para a suspensão do IPI, a Lei 10.637/2002.
A Lei 10.637/2002 prevê a suspensão de IPI no desembaraço de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem importados diretamente por
estabelecimentos de que tratam o caput e o § 1° do artigo 29.
O § 1° do artigo 29, abaixo transcrito, abrange as seguintes condições:
§1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
1- estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) Componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § I°-C do art. 4° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que
gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo; (Incluído pela Lei n°
11.908, de 2009).
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
Na sua resposta à intimação, a empresa declara que não é empresa
preponderantemente exportadora, o que afasta o inciso II do § 1° acima. Informa ainda
que, duas são as razões pelas quais utilizou essa base legal:
"a) Porque está dentro do contexto legal geral do tratamento dado ao IPI às
importações realizadas pela Contribuinte - SUSPENSÃO DO IPI. Situação essa
reconhecida em Solução de Consulta da própria Empresa - Solução de Consulta n° 448
- SRRF 09/Disit (cópia em anexo), da qual destacamos a seguinte parte:
"18. Todavia, especificamente em relação ao setor automotivo, a Lei n° 9.826, de 23 de
agosto de 1999, com redação dada pela Lei n° 10.485, de 3 de agosto de 2002, em seu
art. 5°, e a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com redação dada pela Lei n°
10.684, de 30 de maio de 2003, em seu art. 29, concedem suspensão do pagamento do
IPI na importação e na saída de mercadorias do estabelecimento industrial.
22. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que, no
Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado
(Recof), quando da aplicação da mercadoria importada ou adquirida com suspensão de
tributos no mercado interno como insumo em produto destinado ao mercado interno, o
IPI com exigibilidade suspensa deve ser recolhido até o décimo dia útil do mês
subsequente ao da destinação da mercadoria importada, podendo esse valor ser
descontado como crédito no pagamento posterior de IPI relativo ao produto final.
Todavia, no caso específico de importação ou aquisição dos bens relacionados no art.
Fl. 7626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

5° da Lei n° 9.826, de 1999, e no art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, é possível, quando
da destinação ao mercado interno, a aplicação da suspensão do IPI prevista nesses
dispositivos legais (reforma a Solução de Consulta SRRF/98 RF/Disit n° 305, de
2005)." (grifado)
b) Em segundo lugar porque, no campo atualmente disponível das DIs para informação
do fundamento legal, não cabe a identificação de todos os dispositivos legais
pertinentes (Leis n°s 9.826, 10.485 e 10.637, com a redação dada pela Lei n° 10.684),
optando a Empresa, então, pela citação apenas do mais recente deles, qual seja, a Lei
n° 10.637.
A título de complementação quanto à tratativa legal ampla do IPI do setor automotivo
em geral, deve-se considerar, também, o disposto no § 4°, do mesmo artigo 29, desta
Lei n° 10.637: "As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1°
serão desembaraçados com suspensão do IPI."
A Volvo, na notória condição de montadora de autopropulsados, não se enquadra na
Lei 10.637/02 (suspensão do IPI para MP, Produtos Intermediários e materiais de
embalagem).
Tanto é que não entrega as listas de mercadorias a serem importadas, exigência para a
fruição do benefício de que trata esta lei.
A IN RFB n° 948/2009, estabeleceu os termos e condições para a fruição da suspensão
do IPI prevista no art. 29, § 1°, incisos I e II, da Lei n° 10.637/2002. A IN RFB n°
948/2009 condicionou o desembaraço com suspensão do IPI à apresentação da
informação, à DRF de domicílio do contribuinte, dos produtos que industrializa; dos
produtos autopropulsados aos quais os mesmos se destinam; e das matérias-primas, os
produtos intermediários e os materiais de embalagem que irá adquirir nos mercados
interno e externo. Não se trata de mera obrigação acessória, e sim de condição para
fazer jus ao benefício de suspensão de IPI previsto no § 1°, inciso I, do art. 29 da Lei n°
10.637/2002 e disciplinado pela IN RFB n° 948/2009.
No entanto, não se encontrou registro de listas ou relações de MP, PI e ME (conforme
arts. 6° e 7° da IN RFB n° 948/2009) protocolizadas na DRF/Curitiba ou mesmo e-
processos formalizados para anexar eventuais listas entregues pela VOLVO para fins
da suspensão do IPI do art. 29 da Lei n° 10.637/2002. E não seria de se esperar
encontrar estas listas, uma vez que a legislação que se aplica à empresa para a
suspensão do IPI é a Lei 9.826, de 23 de agosto de 1999, com a redação dada pela Lei
no 10.485, de 03 de julho de 2002, uma vez que a Volvo não é fabricante
preponderantemente de componentes, chassis, carrocerias, partes e peças dos produtos
autopropulsados previstos no art. 1° da Lei 10.485/2002, mas sim fabricante dos
próprios veículos autopropulsados, como se constata nos seus dados cadastrais junto à
RFB.
Abaixo, nos dados cadastrais da RFB, junto ao Sistema RADAR, temos a confirmação
de que a empresa é uma montadora de veículos autopropulsados - CNAE 2920-4-01 -
FABRICAÇÃO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS.
(...)
A empresa não preenche nenhum dos dois requisitos básicos estabelecidos na Lei n°
10.637/2002, ou seja:
a- não é fabricante PREPONDERANTEMENTE de componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças (para usufruir da suspensão neste caso, além de ser fabricante
preponderantemente de componentes, chassis, carrocerias, partes e peças, teria que
apresentar as listas exigidas pela IN RFB 948/09, o que nunca fez).
b- não é PJ preponderantemente exportadora conforme já declarou na resposta à
intimação, (e, para ter esta condição reconhecida pela RFB, teria que ter ADE (Ato
Declaratório Executivo) de empresa predominantemente exportadora, o que também
não ocorre).
Fl. 7627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

O fato da empresa ser montadora de veículos autopropulsados, corroborado pelo fato de
que a empresa não entregou nenhuma lista relativa a Lei 10.637/02 (exigência da IN
RFB 948/09) demonstra que houve engano na informação da base legal.
Mas a empresa não havia respondido de forma satisfatória a informação demandada
pelo fisco.
Então, esta fiscalização intimou novamente a empresa a esclarecer qual sua atividade
industrial preponderante, e sob qual base legal se enquadra para ter o benefício da
suspensão do IPI.
Na resposta à intimação a empresa esclarece que é uma pessoa jurídica montadora de
caminhões e ônibus, tal qual consta no seu CNAE 2920-4-01. E que a suspensão do IPI
está baseada na Lei 9.826/1999, art. 5°, § 1° com a redação dada pelo artigo 4° da Lei
10.485/2002.
A Volvo, como montadora de veículos autopropulsados, realmente, tem direito à
suspensão do IPI, for força da Lei 9.826, de 23 de agosto de 1999 (com a redação dada
pela Lei n° 10.485, de 03 de julho de 2002, e alterada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril
de 2004).
LEIS 9826/99 E 10.485/02
Lei n° 9.826, de 23 de agosto de 1999 (com a redação dada pela Lei n° 10.485, de 3 de
julho de 2002, e alterada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004)
Art. 5° Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11,
da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
§ 1° Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos no caput,
de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quando importados
diretamente por estabelecimento industrial.
§ 2° A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive
importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente:
1
- na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças
dos produtos autopropulsados;
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e
8704.3, da TIPI.
A Volvo tem direito à suspensão do IPI como montadora, para todas as partes,
acessórios, componentes, carrocerias e chassis, com base no inciso II do § 2° do artigo
5° da Lei 9.826/99, com a redação dada pelo artigo 4° da Lei 10.485/2002 com a
condição de que os produtos sejam utilizados na industrialização de autopropulsados.
Caso a empresa fosse enquadrada na Lei 10.637/2002, como não cumpre as condições
para a suspensão do IPI exigidas pela mesma (apresentação das listas da IN RFB
948/09), estaria se beneficiando da suspensão do IPI de maneira irregular. O que
poderia acarretar a glosa do imposto suspenso, com o consequente lançamento do
mesmo de ofício.
A Solução de Consulta Interna Cosit n° 26/2013, a qual esta fiscalização está vinculada,
aponta que cabe a multa de 1% do valor da mercadoria por erro de informação da base
legal:
16. Em conclusão:
a)
As informações descritas nos incisos do § 1° do art. 711 do RA são
exemplificativas.
b)
A multa do art. 711, III, do RA aplica-se para qualquer informação a ser
prestada constante do anexo único da IN SRF n° 680, de 2006, bem como a qualquer
outra informação a ser prestada constante de norma complementar.
Fl. 7628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

c)
A multa do art. 711, III, do RA, é objetiva; não cabe na sua aplicação analisar
se ela é ou não necessária ao controle administrativo;
A empresa importou, entre janeiro/2012 a abril/2016, mercadorias com suspensão
do IPI, em 582 adições informando como base legal a Lei 10.485/02.
Consideramos que, apesar de não ser a melhor informação, não está incorreta,
uma vez que esta lei deu nova redação à Lei n° 9.826/99. Além disto a empresa
indicou, em muitos casos, no campo de informações complementares, a Lei n°
9.826/99.
A empresa importou, entre janeiro/2012 a abril/2016, mercadorias com suspensão
do IPI, em 145.902 adições informando como base legal a Lei 10.637/02.
Em impugnação, a empresa aduziu:
1.
Também se extrai do TVF (fls. 7.359) a constatação de que a "suspensão do IPI
está sendo utilizada de forma correta pela empresa'", do que se constata, que,
independentemente do fundamento legal apontado, faz jus ela à suspensão do IPI,
matéria, portanto, que é incontroversa;
2.
Data vênia, não obstante o zeloso trabalho fiscal, a exigência não tem condições
de prosperar;
3.
Com efeito, o fato é que a Contribuinte faz jus à suspensão do IPI na importação
de insumos e matérias-primas, o que já foi reconhecido pelo próprio Sr. Fiscal
Autuante. A informação considerada inexata refere-se, apenas, à sua fundamentação
legal;
4.
Há de se reconhecer, inclusive, o quão intrincada é a legislação que trata dos
benefícios fiscais do IPI para o setor automotivo. Veja-se:
a)
Artigo 29, da Lei n° 10.637/2002, em especial seus parágrafos, na redação dada
pela Lei n° 10.684/2003, beneficia os estabelecimentos industriais fabricantes de
componentes, chassis, carroçarias, partes, peças destinadas ao setor automotivo em
geral. Em se tratando de importação, o §4°, deste artigo 29 é claro ao prever a suspensão
do IPI, na importação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem diretamente pelo estabelecimento industrial de tais componentes, chassis,
carroçarias, partes e peças.
b)
Artigo 5°, da Lei n° 9.826/99, na redação dada pela Lei n° 10485/2002 e
10.865/2004, beneficia a montadora em si dos produtos autopropulsados, o
estabelecimento industrial do produto final da cadeia produtiva. O comando do §1°, do
artigo 5° autoriza a importação com suspensão do IPI dos componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças utilizados no seu processo produtivo, quando feita
diretamente pelo estabelecimento industrial. A própria regulamentação dessa matéria
está disciplinada, de forma global, no mesmo ato normativo, qual seja, a IN RFB n°
948, de 15.06.2009, o que demonstra estar ambas as situações dentro de um mesmo
contexto legal e operacional, relativa a uma mesma cadeia de produção e consumo -
indústria automotiva, diferenciando-se uma e outra previsão legislativa apenas quanto
ao seu destinatário final (estabelecimentos fabricantes de componentes automotivos e
montadora em si). Mas sempre, frise-se, com os mesmos benefícios fiscais. Logo, resta
evidenciado que a informação inexata quanto ao fundamento legal da suspensão do IPI
a que tem direito, nas declarações de importação, não trouxe qualquer prejuízo ou
dificuldade operacional ao Fisco, tratando-se, de "apenas um erro material sem maiores
consequências", conforme expressamente reconhecido no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 7.359).
5.
A multa imposta à empresa está disciplinada no artigo 711, inciso III do
regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009, (...) Da leitura do
dispositivo supratranscrito, constata-se que o pressuposto para a imposição da
penalidade é que a informação prestada com inexatidão ou de forma incompleta seja
necessária à determinação do procedimento do controle aduaneiro. Vale dizer, tal
informação deve ter causado algum tipo de prejuízo ou dificuldade ao Fisco, no controle
Fl. 7629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

aduaneiro, circunstância que, no caso concreto, inquestionavelmente, não ocorreu.
Nenhum prejuízo o Fisco teve, mesmo porque nada nesse sentido foi apontado pela
Fiscalização. Ao contrário, como já destacado acima;
6.
Além disso, a indicação da fundamentação legal de benefício fiscal vinculado à
importação também não se encontra dentre aquelas informações necessárias ao controle
aduaneiro e detalhamento da operação e arroladas pelo parágrafo primeiro do mesmo
artigo 711. Nem mesmo há qualquer ato normativo específico da RFB - a que se refere
o §1°, -que aponte o fundamento legal de benefício fiscal como elemento de informação
necessária ao controle aduaneiro. Portanto, o suposto equívoco cometido pela empresa,
identificado por informação inexata quanto à fundamentação legal do regime de isenção
do IPI, caracteriza-se, quando muito, como mero erro formal, não se enquadrando em
tal preceito legal;
7.
Em situações semelhantes à presente, o CARF tem assente seu entendimento de
que para a imposição da multa do art. 711, III, há necessidade de se demonstrar,
objetiva e concretamente, o prejuízo causado à administração aduaneira, em função da
informação inexata prestada pelo contribuinte.
8.
No caso concreto, em momento algum há a demonstração e/ou comprovação de
que a conduta do contribuinte tenha, de forma objetiva, prejudicado ou dificultado o
controle aduaneiro, o que impõe o cancelamento da multa aplicada.
A 2a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, no acórdão n° 08-38.505, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
INEXATIDÃO DE INFORMAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. APLICAÇÃO DE MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria quando o
importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
conforme artigo 711, III, do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Não há obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle aduaneiro,
vez que tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A
responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou
dolo.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os termos de sua impugnação, e acrescenta o
pedido de afastamento de juros SELIC sobre a multa, por absoluta ausência de previsão
legal.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3301-004-606, de 18 de abril de 2018, cuja ementa
abaixo reproduzo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2012 a 10/12/2013
INFORMAÇÃO INEXATA NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PREJUÍZO
AO CONTROLE ADUANEIRO. TIPICIDADE.
Em obediência ao princípio da tipicidade, somente se aplica a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria, a quem prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial, definidas nos
incisos do § 1o do art. 711 do Regulamento Aduaneiro e aquelas constantes do anexo
único da IN SRF no 680, de 2006.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA APRESENTADA NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 7630
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

A função do recurso no âmbito administrativo é a revisão da decisão da DRJ. Segundo o
art. 17, do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela Recorrente. Não se deve conhecer do recurso
quando a matéria nele trazida não foi objeto de impugnação, sob pena de ferir-se o
princípio do duplo grau de jurisdição..
O sujeito passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente aos pressupostos para a
aplicação da penalidade cominada no art. 711, inc. II, do RA/2009.
O recurso especial não foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade. O
Sujeito Passivo interpôs agravo, o qual foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial com
base na divergência identificada entre o acórdão recorrido e o de
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que .só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.

Acórdão Recorrido
Fl. 7631
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

No acórdão recorrido, restou consignado que o sujeito passivo teria informado em
várias declarações de importação que estava acobertado pela isenção prevista no art. 29, § 1o e §
4o, da Lei no 10.637/2002. Ficou, também, registrado que se fosse beneficiária da mencionada
isenção, não teria cumprido as condições exigidas pela legislação.
Não obstante, foi identificado que o sujeito passivo fazia jus da suspensão prevista
no art. 5° da Lei no 9.826/1999, pois a própria Fiscalização atestou o cumprimento dos requisitos.
Diante desse quadro, a Fiscalização lavrou auto de infração com base no art. 711,
III, do Regulamento Aduaneiro, sob o fundamento de que a recorrente teria prestado informações
inexatas, fato gerador da penalidade.
Assim, discussão travada nos autos se restringiu a analisar se o erro na capitulação
legal do benefício de IPI seria uma informação de natureza administrativo-tributária, inerente ao
controle aduaneiro e se esse erro acarretou prejuízo ou dificuldade operacional ao Fisco.
Pela decisão recorrida, o erro na capitulação legal do benefício de IPI tem
natureza administrativo-tributária, é inerente ao controle aduaneiro e acarretou prejuízo ou
dificuldade operacional ao Fisco. Por esses motivos, a multa prevista no art. 711, III, do
Regulamento Aduaneiro foi mantida.
Acórdão 3302-003.197
Pelo que foi relatado, o agravo deu seguimento ao recurso especial do sujeito
passivo, tendo como paradigma apenas o Acórdão no 3302-003.197.
Naquela decisão, o fato que gerou a imposição da multa prevista no art. 711, III,
do Regulamento Aduaneiro, foi a falta da informação das despesas de manuseio e descarga
(despesas de capatazia) ao valor aduaneiro.
O voto vencedor daquela decisão afirmou que houve a omissão. Contudo, o valor
aduaneiro e os seus ajustes não constituem elemento ou informação necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro. Aduz, outrossim, que não existe ato normativo que
determinasse a informação ou a inclusão dos valores das despesas com descarga e manuseio da
carga importada. Conclui afirmando que:
Assim, diferente do entendimento do i. Relator, tem-se que o simples fato de ser
obrigatória a prestação da informação sobre os valores das despesas com capatazia na
DI, conforme determinado no subitem 44.2 da Instrução Normativa SRF 680/2006, não
significa que a dita informação seja necessária à determinação do procedimento controle
aduaneiro.
No caso, para que seja configurada a infração, além de obrigatória, a informação ainda
precisa ser necessária à determinação do procedimento controle aduaneiro.
Sem essa condição, por certo, toda e qualquer informação omitida ou prestada de forma
incorreta ou inexata na DI configuraria a prática da referida infração, o que não
representa o real alcance da norma em comento, conforme demonstrado
precedentemente.
Portanto, no Acórdão no 3302-003.197, foi discutida se informação sobre os
ajustes no valor aduaneiro seriam informações necessárias à determinação do procedimento de
controle aduaneiro.
Como se pode notar, o paradigma não enfrentou a questão posta nos autos do
acórdão recorrido. No recorrido, a informação omitida ou prestada de forma equivocada dizia
respeito à suspensão do IPI. Já no paradigma, discutiu-se se a informação quanto a valoração
aduaneira seria determinante para prejudicar o procedimento de controle aduaneiro.
Fl. 7632
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.722298/2016-72

A falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
inviabiliza o cotejo entre eles e, por consequência, a caracterização da divergência
jurisprudencial.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 7633
DF CARF MF
Original